Tribunal: CARF
Processo: 15940.720128/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720128/2014-54
ACÓRDÃO
2003-006.805 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXONERADO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO – FALTA DE OBJETO.
Não se conhece de recurso voluntário contra decisão que cancelou a
autuação desonerando o contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.805 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720128/2014-54
2
Trata-se de Auto de Infração – AI Debcad no 51.062.309-3, no valor de R$
1.812,87, por ofensa ao disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, §§ 1o e
3o, combinado com o que dispõe o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6/5/1999, artigo 225, inciso IV (AI CFL 91).
Conforme relatório fiscal da infração (fls. 6/12), o sujeito passivo deixou de
declarar no campo próprio da GFIP, os valores da comercialização da produção
rural adquirida de pessoa física. Ao proceder dessa forma o sujeito passivo
apresentou GFIP em desconformidade com o manual de orientação vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores, aprovado pela Instrução Normativa – IN
RFB no 880, de 16/10/2008.
Segundo informações do relatório fiscal (fls. 6/12) e conforme a capa do auto de
infração (fl. 3), foi aplicada multa, única para todo o período, no valor de R$
1.812,87, calculada da forma prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e pelo
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
artigo 283, caput, § 3o e artigo 373.
Constam no relatório fiscal de fls. 6/12, outras informações apresentadas a seguir.
A atividade preponderante do contribuinte é a produção de sementes certificadas
de forrageiras para pastos, CNAE 01.41.50-2.
AÇÃO JUDICIAL
Foi apresentada cópia de atos decorrentes de “ação ordinária” movida pela
ABRASEM – Associação Brasileira de Sementes e Mudas, processo judicial 27417-
93.2010.4.01.3400, com antecipação de tutela, ainda vigente, proferida por Juíza
da 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio da qual,
buscou declarar a ilegalidade e a inexigibilidade da contribuição previdenciária
prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 25, inciso I e II.
Consta na sentença como segue: “julgo procedente o pedido, nos termos do art.
269, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os associados
da autora e o Fisco, somente quanto à Contribuição Social sobre a
Comercialização da Produção Rural – ‘FUNRURAL, prevista na atual redação do
art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, inclusive com a alteração promovida pela Lei n.
10.256/01”.
O contribuinte apresentou certidão de regularidade, datada de 11/3/2014,
atestando ser associada em situação regular com a Associação Paulista de
Produtores de Sementes e Mudas – APPS e Comunicação no 030/2014, de
2/3/2014, ABRASEM – Associação Brasileira de Sementes e Mudas, atestando ser
o sujeito passivo seu associado, por meio da APPS e da Associação para o fomento
à de melhoramentos de forrageiras tropicais – Unipasto.
A Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Presidente Prudente, em
consulta já formulada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil local, em caso
semelhante, acerca dos efeitos da tutela antecipada concedida nos autos da ação
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.805 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720128/2014-54
3
judicial 27417-93.2010.4.01.3400, com relação ao alcance da eficácia subjetiva do
provimento judicial de caráter coletivo, manifestou-se “[...] dizendo ter seu efeito
baseado no caput do art. 2o-A da Lei 9.494/97.” Dessa feita, considerando-se a
competência territorial do órgão judicante prolator, qual seja o TRF 1, com sede
em Brasília, a decisão não alcança o domicílio da autuada (Santo Anastácio – SP),
concluiu-se que o provimento jurisdicional não se aplica ao contribuinte, tendo
sido lavrados os autos de infração com multa de ofício e que seguirão os tramites
legais.
A fiscalização juntou cópias de documentos, dentre as quais:
Cópias de telas de consultas aos sistemas informatizados da RFB relacionados às
GFIP elaboradas pelo sujeito passivo com os campos relacionados à aquisição de
produção rural de pessoa física, zerados (fls. 13/20).
Cópia de atos e decisões referentes ao processo judicial 27417-93.2010.4.01.3400
(fls. 64/85) que tem com ré a União Federal, como autora a ABRASEM, na qual
consta que houve pedido de tutela antecipado deferido e que contém o
dispositivo citado no relatório fiscal. Contém ainda a decisão em Embargos de
Declaração segundo a qual a Juiza Federal dispõe que: “[...] JULGO,
PARCIALMENTE, PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 269, I, do CPC, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre os associados da autora e o Fisco,
somente quanto à Contribuição Social sobre a Comercialização da Produção Rural
– ‘FUNRURAL’, da parte do produtor rural pessoa física, prevista na atual redação
do art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, inclusive com a alteração promovida pela Lei
n. 10.256/01
[...]”.
Cópia de Declaração emitida, pela Associação Brasileira de Sementes e Mudas –
ABRASEM, em 12/3/2014, em Brasília (DF), segundo a qual o contribuinte está
associada ao sistema ABRASEM através da Associação Paulista de Produtores e
Sementes – APPS e Associação de fomento à pesquisa de melhoramento de
forrageiras tropicais – UNIPASTO (fl. 86).
Cópia de Certidão de Regularidade emitida pela Associação Paulista de Produtores
de Sementes e Mudas – APPS, emitida em 11//3/2014, que certifica que o
contribuinte é seu associado e se encontra em situação regular conforme normas
estatutárias que regem a instituição (fl. 87).
O contribuinte foi intimado das autuações em 1/9/2014 (conforme Aviso de
Recebimento – AR de fl. 100) e apresentou impugnação de fls. 105/110 em
29/9/2014 (conforme data de protocolo à fl. 105), na qual, essencialmente:
Afirma que a fiscalização admitiu, conforme relatório fiscal, que ele está por
sentença judicial que declara a inexistência de relação jurídico tributária entre os
Associados da Abrasem e o Fisco, quanto à contribuição social de produção rural
prevista na atual redação dos incisos I e II do artigo 25 da Lei n o 8.212/1991,
inclusive com a alteração promovida pela Lei no 10.256/2001. Aduz que no item
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.805 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720128/2014-54
4
11 do relatório fiscal, também restou admitido que ele é associado em situação
regular com a Abrasem.
Alega que, contudo, a fiscalização afastou indevidamente os efeitos da tutela
judicial que lhe foi concedida a pretexto de interpretação que deu ao artigo 2o-A
da Lei no 9.494/1997. Diz que por estar sediado em Santo Anastácio, entendeu a
fiscalização, que os efeitos da tutela proferida por Juízo Federal não lhe
alcançariam. Aduz que tal interpretação equivocada, pois afronta o disposto na
Constituição da República de 1988, artigo 109, § 2o.
Afirma que está claro no texto constitucional que a Juíza Federal de Seção
Judiciária do Distrito Federal, que proferiu a decisão, tem competência para
processar e julgar causas intentadas contra a União. Conclui que
independentemente do local onde esteja sediada, ou se ela está ou não
representada por entidade associativa, para questões como a do objeto da
demanda referida, a competência se dá em razão da pessoa demandada, isso é a
União, que pode ser acionada no Distrito Federal.
Diz que a decisão citada pela fiscalização no item 12 do relatório fiscal, para
fundamentar a interpretação que deu do artigo 2o-A da Lei no 9.494/1997, foi
proferida em causa em que se discutia o alcance dos efeitos da decisão proferida
em ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao
pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança e dispôs
que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná, sendo inaplicável ao seu caso. Conclui que os efeitos da
sentença lhe alcançam sendo improcedente a atuação.
DESOBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM GFIP Alega que não se vislumbra lógica ou
coerência na conclusão fiscal de que teria deixado de declarar valores de
comercialização de produção rural de pessoa física por meio de GFIP, uma vez que
está discutindo judicialmente a legalidade da contribuição não declarada.
Tece considerações acerca das obrigações tributárias acessórias e conclui que se
não se reconhece o surgimento da obrigação principal não é plausível exigir o
cumprimento da obrigação acessória.
PEDIDO Requer o reconhecimento da improcedência do auto de infração.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário exonerado pelo
Acórdão 02-62.947 da 8a Turma da DRJ/BHE (fls. 130/138).
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 04/03/2015,
conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 141 e, em 06/04/2015, conforme Termo de
Solicitação de Juntada (fl. 142), apresentou Recurso Voluntário (fls.143/154).
Em seu recurso, o Contribuinte repete as alegações apresentadas na impugnação,
porém argumenta que a decisão recorrida seria nula em razão da mudança do conteúdo material
da acusação.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.805 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720128/2014-54
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Conhecimento
Em que pesem as razões apresentadas pelo Recorrente, verifica-se que a decisão
recorrida havia cancelado o auto de infração.
Na sequência, apresento trechos do acórdão recorrido que demonstram a
desoneração promovida.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO EM GFIP.
Deixar de declarar por meio de GFIP fatos geradores e contribuições
previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Exonerado
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 8a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar improcedente a
impugnação e cancelar o auto de infração tratado no presente processo
desonerando o contribuinte.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I, não cabe recurso de
ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, porque o valor exonerado é
inferior ao previsto na Portaria MF no 3, de 3/1/2008, artigo 1o.
(...)
IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO/BIS IN IDEM
Observa-se, contudo, que a fiscalização fundamentou a obrigação em dispositivos
legais que já não estavam em vigor por ocasião das infrações (de 01/2010 a
12/2010 e de 01/2011 e de 12/2011), quais sejam, os inciso IV, §§ 1o e 3o do
artigo 32 da Lei no 8.212/1991. Tais dispositivos foram revogados pela Lei no
11.941/2009 (lei em que foi convertida a MP no 449/2008).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.805 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720128/2014-54
6
A fiscalização também incorreu em erro quanto aos fundamentos normativos que
poderiam servir para aplicação da multa. Especificamente, foi apurada multa com
base no que prevê a Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102, combinado com o
disposto no RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 283, caput, § 3o e
artigo 373, quando no período das infrações, a multa aplicável pelo envio de GFIP
com incorreções é a prevista no citado artigo 32-A da Lei no 8.212/1991.
Contudo, como por meio do AI Debcad no 51.047.034-3, foi aplicada a multa
prevista na Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I (por força do que determina o
artigo 35-A da Lei no 8.212/1991) que visa a apenar simultaneamente a conduta
de não recolher e não declarar por meio de GFIP contribuições previdenciárias,
também não caberia a autuação pelo descumprimento de obrigação acessória
prevista com multa apurada com base na Lei no 8.212/1991, artigo 32-A. Pois,
nesse caso ocorreria penalização em duplicidade pela mesma conduta (deixar de
declarar contribuições incidentes sobre aquisição de pessoas físicas por meio de
GFIP), bis in idem, o que não se admite na legislação tributária.
Por essa razão, a multa aplicada por meio do AI tratado no presente processo
deve ser cancelada. (Grifei)
Assim, não há crédito tributário a ser discutido no presente processo, sendo sem
objeto o recurso voluntário apresentado.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 167
DF CARF MF
Original